Tribunal: TJSP
Processo: 2144111-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Inconformismo direcionado ao arbitramento da quota-parte, consequente depósito da importância correspondente e responsabilidade pelas despesas destinadas à vistoria. Matérias, no entanto, não alinhadas às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Inconformismo direcionado ao arbitramento da quota-parte, consequente depósito da importância correspondente e responsabilidade pelas despesas destinadas à vistoria. Matérias, no entanto, não alinhadas às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência na apreciação da matéria, que pode ser oportunamente suscitada em grau de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144111-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
CLEOMAR RIBEIRO DE CARVALHO, é agravada CLEZIA RIBEIRO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144111-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144111-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Agravante: Cleomar Ribeiro de Carvalho
Agravada: Clezia Ribeiro de Carvalho
Voto no 48.683
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
C.C.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Inconformismo direcionado ao arbitramento da quota-parte,
consequente depósito da importância correspondente e
responsabilidade pelas despesas destinadas à vistoria.
Matérias, no entanto, não alinhadas às hipóteses de
cabimento
do
agravo
de
instrumento.
Precedentes.
Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de
urgência na apreciação da matéria, que pode ser
oportunamente suscitada em grau de apelação, nos termos
do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1.- Agravo de instrumento apresentado contra a r. decisão
reproduzida às fls. 220, da lavra do MM. Juiz de Direito Mário Roberto
Negreiros Velloso, que em sede de ação de extinção de condomínio
cumulada com arbitramento de aluguel “deu por válido e suficiente o
depósito feito pela autora, que por meio dele valeu-se de seu direito de
preferência na aquisição da cota-parte do réu. Dou por exercido e
quitado o direito de preferência, atribuindo à autora o quinhão
remanescente de 7,1425%, antes pertencente ao réu Cleomar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144111-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se o desacerto da r. decisão. Segundo o agravante,
não se considerou “...a existência da edificação, o valor venal da
construção, conforme apurado no laudo de vistoria, o registro
imobiliário, demonstra que, a agravada, sonegou nos autos a questão da
edificação existente no imóvel objeto da ação de origem”.
Pretende, assim, seja “concedido EFEITO SUSPENSIVO
para obstar o julgamento e trânsito em julgado da decisão agravada. E,
imediato cumprimento da decisão agravada e, ao final, que esta seja
reformada e, em consequência, se dê a este recurso INTEGRAL
PROVIMENTO, para efetivamente anular a decisão controvertida” (fls.
01/20).
Em 25 de junho do presente ano o agravo foi distribuído à
C. 34a Câmara de Direito Privado (fls. 248), que dele não conheceu,
motivo pelo qual redistribuído a este Relator em 22 de outubro de 2020
(fls. 256).
Indeferimento do pedido para a atribuição de efeito
suspensivo,
É o RELATÓRIO.
2.- É o caso de inadmissibilidade do recurso, na medida em
que a r. decisão recorrida não desafia a interposição de agravo de
instrumento.
Com efeito.
Insurge-se contra a decisão que estabeleceu o arbitramento
da quota-parte devida ao agravante, o consequente depósito da
importância correspondente e, por fim, a responsabilidade pelas
despesas destinadas à vistoria já realizada. Porém, o inconformismo
direcionado a essas matérias não está previsto no rol de hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144111-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sindicáveis via agravo de instrumento, não se mostrando adequada a
referência ao mérito da pretensão, na medida em que a definição da
matéria é relegada à sentença e, quanto aos pronunciamentos editados ao
longo da relação processual, certo que não estão sujeitos à preclusão,
cabendo aos interessados a discussão do assunto em sede de apelação ou
de contrarrazões.
Observa-se, quanto ao assunto dos autos, que o mesmo não
desafia a interposição de agravo de instrumento, na diretriz do rol
taxativo previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo
pertinente a doutrina de Theotonio Negrão a respeito: “o rol deste
artigo 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe agravo de
instrumento; se não está listada, não cabe” (Negrão, Theotonio et al.
Código de processo civil e legislação processual civil em vigor. 47a
ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 933).
Além disso, não é o caso de adotar o entendimento firmado
em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, quanto à taxatividade
mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988), tendo em vista que não há
urgência na medida, tampouco prejuízo em sua análise, se for o caso, em
preliminar de apelação eventualmente interposta, ou nas contrarrazões,
conforme disposto no artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, seguem precedentes deste Tribunal: “Agravo de
Instrumento Insurgência contra decisão que reconheceu a
intempestividade da contestação - Decretação da revelia - Matéria
que não se insere no rol taxativo de hipóteses recursais, previsto no
art. 1015, do CPC Inadmissibilidade do agravo Recurso não
conhecido” (Agravo de Instrumento n. 2238450-33.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144111-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2020).
E, ainda: “Agravo de Instrumento. Decisão agravada que, em sede de
ação de conhecimento, considerou a Ré revel. Insurgência. Não
conhecimento. Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015
do CPC/15 e tampouco verificada a urgência na apreciação da
questão, que importaria em inutilidade de sua análise em sede de
apelo. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da
espécie recursal. Gratuidade processual que deve ser pleiteada
perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Recurso
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2273491-61.2019.8.26.0000, Rel. João Pazine Neto, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 17/12/2019).
Diante do exposto, inadmissível o recurso manejado, que,
nos termos do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
não pode ser conhecido.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Donegá Morandini
Relator